Tribunal: TJDFT
Processo: 0717687-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717687-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SUREYA DE SOUZA SOARES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado do processo de origem (autos n. 0706588-12.2020.8.07.0001), verifico que, em 07/11/2023, o juízo da 18a Vara Cível de Brasília proferiu decisão declinando de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO (Id 177339421 do processo de referência), contra a qual as partes não se insurgiram oportunamente, consoante certificado ao Id 180373221 do processo de referência. Nesse contexto, reconhecida, após a interposição do agravo de instrumento, a incompetência do juízo singular prolator do pronunciamento recorrido, há de se concluir pela perda superveniente do objeto do recurso. Sobre a possibilidade de perda do objeto do agravo de instrumento em razão do reconhecimento da incompetência do juízo de origem por decisão já acobertada pela preclusão, colaciono o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO RO DO ART. 1015 DO CPC. URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇAO. RECURSO PREJUDICADO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM E NÃO PENDÊNCIA DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Decisão agravada pela qual afastada a alegação de revelia do réu. Tal matéria não consta no rol do Art. 1.015 do CPC e, embora a possibilidade de mitigação da taxatividade de referido dispositivo, o certo é que tal deve se restringir a hipóteses em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido artigo, possa ser extraída a urgência dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. 1.1. Nenhuma urgência pode ser extraída em relação à decisão pela qual afastada a alegação de revelia até porque a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa, devendo o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. Além disto, o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, de modo que não necessariamente ocorreria o julgamento antecipado do mérito, como sustenta o agravante, porquanto isso só ocorreria se o réu fosse revel e, em sua intervenção posterior no feito, não requeresse produção de prova (Art. 355, inciso II do CPC). 1.2. Eventual prejuízo decorrente da decisão que afastou a alegação de revelia do réu pode ser suscitado em preliminar da apelação. 2. A perda superveniente do objeto de um recurso ocorre sempre que, após a sua interposição, acontecer algum fato novo que torne prejudicada a discussão sobre a questão nele suscitada. 2.1. No caso, após a interposição do agravo, na origem, o Juiz declinou da competência e determinou a remessa dos autos para Vara de Família da Comarca de Ilha do Governador/RJ. 2.2. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Tendo sido reconhecida a incompetência do Juízo prolator da decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento em que aviado o recurso especial, verifica-se a perda superveniente do objeto do apelo raro." (AgInt no REsp 1500544/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017). 3. Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3.1. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível porque matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC (não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso) e recurso prejudicado em razão do reconhecimento da incompetência do Juízo prolator da decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento. 4. Agravos internos conhecidos e não providos. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1778516, 07389543920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e, consequentemente, dos agravos internos, porque os julgo prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora